Tribunal: STF
Processo: HC 258377
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundada probabilidade de reiteração delitiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Filipe Teixeira Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 996.510/MG (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 1 mês e 15 dias de detenção pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 349-A do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (evento 2, fls. 21-41).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a incompatibilidade do regime intermediário de cumprimento da pena fixado na sentença e a manutenção da prisão preventiva. Aduz que o paciente é primário e que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Alega a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 3, fls. 248-9):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. CUSTÓDIA ADEQUADA AO REGIME FIXADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. "A periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública." (AgRg no RHC n. 187.777/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). 



    3. No caso, o agravante se dedicaria ao tráfico de drogas, além de possuir anotações criminais na sua folha de antecedentes, circunstâncias que evidenciam o risco de reiteração delitiva.



    4. Além disso, condições pessoais favoráveis não são aptas, por si sós, a embasar a revogação da prisão preventiva do agente. Precedente. 



    5. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente. 



    6. Por fim, destaca-se ser "pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória" (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator o Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023), como ocorreu no presente caso.



    7. Com efeito, o Juiz de primeiro grau determinou que "os réus sejam transferidos, no prazo de 30 dias, para unidade prisional que conte em sua estrutura com o regime semiaberto", o que rechaça a tese de constrangimento ilegal.



    8. Agravo regimental desprovido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaúna/MG proferiu sentença condenatória contra o Paciente (Processo 0010102-63.2024.8.13.0338). Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o Paciente recorrer em liberdade, porquanto “restou comprovado que os réus são indivíduos dedicados à criminalidade, especialmente a relacionada com o tráfico de drogas, conforme informação contidas no relatório circunstanciado de ocorrência, incidências existentes e suas CAC’s e as próprias circunstâncias fáticas, restando claro que a concessão da liberdade colocará em risco a ordem pública local.” (evento 2, fls. 39-40).



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reputou devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente à seguinte consideração (evento 2, fl. 12): 



    “(...)



    Inicialmente, cumpre ressaltar a possibilidade de conjugação das prisões cautelares, com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, inciso LXI, prevê a possibilidade deste tipo de custódia, desde que preservada a característica da excepcionalidade e quando subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e justificada.



    No tocante ao cabimento da segregação cautelar, verifico que os delitos imputados ao paciente, quais sejam, favorecimento à entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou seminal, se autorização legal, em estabelecimento prisional e tráfico de drogas, são dolosos e puníveis com pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 04 (quatro) anos.



    A prova da materialidade e os indícios de autoria, requisitos insertos no "caput" do art. 312 do CPP, encontram-se consubstanciados pelos elementos informativos angariados até então, notadamente aqueles indicados no boletim de ocorrência (ordem 03, f. 12/27) e no auto de apreensão (ordem 03, f. 34/36).



    Logo, deve ser realizado juízo quanto ao risco, com base na gravidade concreta das infrações, suas particularidades, e ainda, nas condições pessoais do agente. 



    "In casu", depreende-se do auto de prisão em flagrante delito que os policiais penais do presídio de Itaúna/MG acionaram a Polícia Militar após observarem, por meio de câmeras de segurança, movimentação suspeita de um indivíduo supostamente tentando escalar o muro de uma residência que faz divisa com o estabelecimento prisional.



    No local, as autoridades policiais militares abordaram o paciente e, durante busca pessoal, lograram êxito em encontrar, dentro de sua mochila, 22 (vinte e dois) tabletes de substância análoga à maconha, 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha, 21 (vinte e um) invólucros contendo diversos cigarros, 07 (sete) celulares de marcas diversas, 01 (um) rolo linha de pesca de 100m (cem metros), 01 (uma) corda improvisada com cobertores e lençóis ("Tereza"), 02 (dois) carregadores de telefone móvel, além de 01 (um) pedaço de 10 cm de uma "segueta" (ordem 21). 



    Ainda, extrai-se da sentença condenatória (ordem 80) que o Juízo "a quo" indeferiu o direito de recorrer em liberdade em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente, notadamente no crime de tráfico de drogas, bem como por manterem-se inalteradas as razões fáticas que outrora motivaram a decretação e mantença da custódia cautelar. 



    Portanto, as circunstâncias ligadas à prisão e sua respectiva manutenção pela sentença penal condenatória, revelam a gravidade concreta dos delitos supostamente cometidos pelo paciente, demonstrando, por conseguinte e, pelo menos por ora, a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Além disso, extrai-se da decisão que converteu o flagrante em preventiva que: "...o conduzido, apesar de primário, registra diversas incidências em sua CAC, com destaque para o fato de que está sendo processado nesta Vara como autor de crime de porte de arma de fogo. Soma-se a isso o fato de que o conduzido foi beneficiado com a liberdade provisória há menos de ano. no APFD número 5007194- 79.2023.8.13.0338."



    Diante de tais considerações, entendo que a sentença penal condenatória que manteve negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, está satisfatoriamente fundamentada, havendo demonstração da imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Trata-se, portanto, de aplicação do princípio da proporcionalidade tanto em sentido amplo, quanto estrito, isto é, a proibição do excesso e a representação de um equilíbrio, no qual a atuação estatal representa mais benefícios do que danos (Polaino Navarrete, Miguel. Derecho Penal, Parte general, tomo I. Barcelona: Bosch: 2001, p. 263). 



    Por corolário, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada e insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetrada por Matheus Filipe Teixeira Barbosa”.



    Ao apreciar a prisão, a autoridade apontada como coatora asseverou que (evento 3, fls. 255-6):



    “(...)



    Como se vê, a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação idônea, qual seja, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante se dedicaria ao tráfico de drogas, além de possuir anotações criminais na sua folha de antecedentes. 



    Com efeito, "a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública." (AgRg no RHC n. 187.777/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). 



    Além disso, reitere-se que "é entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada." (AgRg no HC n. 891.319/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) 



    Ademais, destaca-se que "não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese" (RHC 91896/BA, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, Dje de 23/3/2018).



    Por fim, quanto à aventada incompatibilidade da prisão cautelar com a fixação do regime semiaberto, salienta-se que a custódia preventiva foi devidamente adequada ao referido regime, o que rechaça a tese da defesa.



    A propósito, "é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória" (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator o Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/2/2023).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 



    Ademais, “a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024); “Não há constrangimento ilegal em sentença que impõe pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mas determina que a prisão preventiva seja adequada às condições de tal regime. Precedentes.” (HC 235.889-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024); “Já delineado pela jurisprudência desta Suprema Corte que a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória comporta exceções, como situações de violência de gênero ou de reiteração delitiva, como in casu . Precedentes.” (HC 234.400-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024). 



    Nesse contexto, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva e a adequação da constrição cautelar ao regime intermediário de cumprimento da pena, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Casa, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Por derradeiro, saliento que, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator